Tribunal: TJDFT
Processo: 0739715-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739715-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO SALVATO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE ÁREA DE PIER. EMBARCAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONSTATADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. CUMULAÇÃO MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INSUBSISTÊNCIA. PENALIDADES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 330, §1o, do CPC prevê que considerar-se-á inepta a inicial que faltar pedido ou causa de pedir; quando o pedido nela constante for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; ou quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, ainda, quando contiver pedidos incompatíveis entre si. 1.1. No caso sob análise inexiste qualquer condição apta a sustentar a tese de inépcia. Ora, a inicial contempla pedido e causa de pedir lícitos, determinados, com conclusão lógica e compatível com a narração dos fatos. 1.2. Irrelevante o questionamento acerca da utilização de ‘suposta’ área pública, porquanto não ilide o fato de o apelante ter firmado contrato com a autora e jamais lhe ter questionado a utilização do espaço. 1.3. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. O contrato celebrado entre as partes permitia a atração de duas embarcações do requerido, ou seja, era lícito ao réu a atracação de mais uma embarcação menor, além daquela constante no contrato. 2.2. A alegação de que tal pequena embarcação não lhe pertencia carece de provas nos autos, não trouxe o apelante qualquer documentação referente ao citado barco que demonstrasse não ser o réu seu proprietário. 2.3. Rege o art. 373 do CPC que cabe ao réu o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.4. Assim, alegando o apelante não ser o proprietário do bem em testilha, competiria a ele trazer aos autos documentos que reforçasse seu argumento, o que não o fez. 2.5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O Art. 421-A, do Código Civil, prevê que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I -as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II -a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 3.1. O direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas. 3.2. Não há de se falar em abusividade de cláusula contratual, quando este foi construído/formalizado bilateralmente entre as partes, de forma autônoma, consensual, de boa-fé e, como visto com respeito à capacidade econômica de cada parte, quando do momento da contratação. 4. Não se observa bis in idem na aplicação das multas contratuais e da cláusula penal. Isto porque são instrumentos jurídicos de natureza diversa e, portanto, podem ser aplicadas de forma cumulativa, sem que se fale em dupla penalização por um mesmo fato. 4.1. A multa prevista no contrato decorre do descumprimento da obrigação assessória decorrente do não pagamento dos encargos locatícios, enquanto a cláusula penal compensatória decorre da rescisão antecipada do contrato. Baseiam-se, portanto, em fatos geradores distintos. 4.2. Precedentes do TJDFT. 5. APELAÇÃO CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDA. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a inépcia da inicial. Afirma, ainda, sua ilegitimidade passiva, uma vez que o objeto do contrato seria a permissão de atracação da embarcação denominada WHITE SWAN, entretanto o recorrido busca a retirada da embarcação SALVATOZI; b) artigos 400 e 410, ambos do CPC, defendendo a impossibilidade de cumulação das multas compensatória e moratória, por configurar bis in idem. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 330, § 1o, 400 e 410, todos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 64382914): "(...) No caso sob análise inexiste qualquer condição apta a sustentar a tese de inépcia. Ora, a inicial contempla pedido e causa de pedir lícitos, determinados, com conclusão lógica e compatível com a narração dos fatos. Ademais, o questionamento acerca da utilização de ‘suposta’ área pública não ilide o fato de o apelante ter firmado contrato com a autora e jamais lhe ter questionado a utilização do espaço. (...) O contrato celebrado entre as partes permitia a atração de duas embarcações do requerido, como se vê da Cláusula 1.1 do contrato de ID 62854270. (...) O magistrado sentenciante, acertadamente, julgou procedente os pedidos constantes na inicial, uma vez que o contrato firmado entre as partes, em sua Cláusula 3.1.1 previa a culminação de multa pelo não pagamento dos alugueres previstos e, na Cláusula 5.4, multa pelo descumprimento da obrigação de desocupação do imóvel." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a cumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos” (AgInt no AREsp 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “A citação de julgados da lavra do próprio Tribunal prolator da decisão impugnada não se mostra servil para a configuração de dissídio interpretativo, pelo que, na espécie, incide o óbice da Súmula 13/STJ" (AgInt no AREsp 2.486.544/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021